Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENTE PROVA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de regularidade no recebimento das gratificações cobradas pelo requerido, além da abstenção de efetuar qualquer desconto dos valores supostamente pagos indevidamente.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que não tinha possibilidade de acompanhar todas as entradas em seu contracheque a fim de verificar o pagamento de gratificações que não teria direito. Alega que o erro é exclusivo da Administração. Aduz que a boa-fé é presumida e o requerido não comprovou a ocorrência da má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é o não devido o reembolso à Administração Pública dos valores recebidos decorrentes a gratificações pagas indevidamente à recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473, do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. No caso, em que pese a recorrente alegar a legitimidade do recebimento dos valores referentes às gratificações de Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica (Gacop), a própria parte confirma no processo administrativo (ID 66487761) que não exercia atividade que ensejaria os respectivos pagamentos. Ademais, nos próprios autos administrativo (ID 66487761 p. 7 e 41) a requerente assina eletronicamente documento que reconhece que recebeu indevidamente os valores sem que tivesse direito a tais gratificações e solicita os respectivos descontos.
7. Da análise dos autos, não restou comprovada a boa-fé da servidora quando o recebimento dos valores, pois ainda que alegue que não acompanhava as rubricas do contracheque, já recebeu outras verbas e tinha conhecimento da interrupção no pagamento das gratificações e que os valores foram mantidos. Por outro lado, a própria declaração da servidora de que não cumpria a função a que daria direito ao recebimento das gratificações, propondo o reembolso, corrobora a assertiva do dever de ressarcimento. Assim, não comprovada a boa-fé objetiva no recebimento das verbas, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedente: Acórdão 1936101.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Súmula 473, do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Repetitivos, Tema 1.009. TJDFT, Acórdão 1936101, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 21/10/2024.